Tribunal: TJMT
Processo: 0019479-69.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019479-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.504.301-45 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – PEDIDOS DE NULIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO

PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – PRELIMINAR – INFORMAÇÕES PRÉVIAS COM IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO – CONDUTOR QUE ESTARIA PRATICANDO CRIME PATRIMONIAL [ESTELIONATO] – APELANTE IGNOROU ORDEM DE PARADA DA POLÍCIA E EMPREENDEU FUGA – “JUSTA CAUSA” PARA A BUSCA PESSOAL/VEICULAR – APREENSÃO DE DROGA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL – SERENDIPIDADE – FATO LEGÍTIMO – ENTENDIMENTO DO STF E TJMT – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – MÉRITO – QUANTIDADE DE DROGA [25,93g DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE USO COMERCIAL [OURIVES] – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO

PARCIALMENTE
.

O c. STF firmou entendimento de que não há
“inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta [...] ao esquivar-se da equipe policial [...]”
(HC 230.232).

Há “justa causa” para a busca pessoal e veicular diante do recebimento de denúncia acerca da ocorrência de crime [estelionato] e da fuga do agente ao avistar a viatura (STF, RHC 216677/GO).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

A quantidade de droga apreendida em poder do apelante [25,93g pasta-base de cocaína], divididas em 4 (quatro) porções, somada à justificativa de ter balança de precisão, por trabalhar como ourives e precisar pesar ouro para compra e venda, afiguram-se insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

A apreensão da droga, por si só,
“não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas”
(STJ, AgRg no HC no 687.674/SP).

Se o apelante
“não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”
, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006”
(TJMT, AP no 0026782-13.2015.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0019479-69.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019479-69.2020.8.11.0042 - Código 635612), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 213643369).

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e veicular por
“ausência de justa causa”
. No mérito, sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação pelo tráfico de drogas.

Requer provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca pessoal/veicular. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para posse com finalidade de uso pessoal (ID 216382681).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216900688).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade da busca pessoal e veicular. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Alegações improcedentes – Diligência derivada de investigação policial prévia – Presença de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular – Rejeição da preliminar – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 216988677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e veicular sob a assertiva de falta de

justa causa.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Eros Rogerio Barros Araújo e Dilcele Costa do Nascimento] que: 1) receberam informações de
“frentistas do Posto de Combustível Free”
, situado à avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá, de que um indivíduo que conduzia o veículo
Volkswagen
Fox, placa OBG9B88, cor branca, estava realizando
“golpes por meio do site de compra e venda OLX”
; 2) identificaram o veículo quando parou no pátio do referido posto de combustível e deram “voz de parada”, com sinais sonoros e luminosos, porém o condutor [apelante] ignorou e empreendeu fuga; 3) conseguiram realizar a abordagem do automóvel, em frente ao Comando da Polícia Militar; 4) em revista pessoal nada foi localizado com o apelante e, na busca veicular, encontraram 4 (quatro) porções de droga [25,93g (vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas) de pasta-base de cocaína]; 5) em seguida, fizeram busca domiciliar e localizaram 80 (oitenta)
Chip
de celular, da Vivo, e uma balança de precisão.

No caso, a abordagem, seguida de busca pessoal e veicular decorreram de informações prévias apontando especificamente o veículo [
Volkswagen
Fox, placa OBG9B88, cor branca], cujo condutor estaria praticando “golpes” por meio do site “OLX” [estelionato]. E mais, após o apelante desobedecer a ordem de parada [sinais sonoros e luminosos] dos policiais, ocorreu sua perseguição e, com as diligências subsequentes, a apreensão de porções de substância entorpecente no interior do automóvel.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que não há
“inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta [...] ao esquivar-se da equipe policial [...]”
(HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023). Em outras palavras, há “justa causa” para a busca pessoal/veicular diante do recebimento de denúncia acerca da ocorrência de crime [estelionato] e da fuga do agente

ao avistar a viatura (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça - 21.11.2023).

Destaca-se, ainda, que a busca pessoal/veicular fundada em suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de droga, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Nesse sentido: TJMT, AP 1002961-02.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal 9.7.2024; AP no 0006790-03.2024.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 21.9.2021.

Assim sendo, não se identifica nulidade apta a desconstituir as provas oriundas da busca e apreensão pessoal/veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de julho de 2020, por volta das 13h50min, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Novo Paraíso, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de justiça - ID 213640422)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, malgrado o acusado negue os fatos, verifica-se que a defesa não comprovou as assertivas do réu, ônus que lhe competia, conforme dispõe o artigo 156 do CPP, se tratando, portanto de meras conjecturas.

Ademais, o acusado alegou que teriam outras pessoas que presenciaram os fatos, porém, fato é de que a defesa do mesmo não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se o depoimento em juízo da policial Dilcele, que embora tenha mencionado não se recordar precisamente dos detalhes da ocorrência, narrou que deram ordem de parada ao acusado e ele não obedeceu, então fizeram o acompanhamento e mais para frente, conseguiram realizar a abordagem, onde localizaram dentro do veículo entorpecentes.

Ademais, relatou que a denúncia sobre o veículo foi feita por funcionários do posto de gasolina, afirmando também que haviam entorpecentes maiores e outros menores dentro do carro. [...]

Com isso, entendo que a declaração firmada pela policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merece a credibilidade necessária, não apenas porque compromissada na forma da Lei, mas também porque esta em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 42407501 - Pág. 15) e pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.67652-01, que o réu transportava porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 04 (quatro) pedras, pesando o total de 25,93g (vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas) de COCAÍNA e guardava 80 (oitenta) Chips da Vivo e 01 (uma) balança de Precisão. [...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17/02/1991, filho de Bartolomeu Pereira dos Santos e Eliane Marques da Costa Santos, portador do RG n.° 17428122 SEJUSP/MT, inscrito no CPF sob o n.o 047.504.301-45, residente e domiciliado à rua Aripuanã, n.o 21, bairro Doutor Fábio Leite, Cuiabá/MT, pela prática delitiva prevista no artigo art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 213643369)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 15 - ID 213640419) e pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.67652-01 (fls. 19/23 - ID 213640419), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Eros Rogerio Barros Araújo (fls. 10/11 - ID 213640419) e Dilcele Costa do Nascimento (fls. 13/14 - ID 213640419), bem como interrogado WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, apelante (fls. 26/27 - ID 213640419).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dilcele Costa do Nascimento e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - IDs 213643359 e 213643361).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais [Eros Rogerio Barros Araújo e Dilcele Costa do Nascimento] apreenderam, no interior do veículo do apelante, 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 25,93g (vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas). Em seguida, foi realizada busca domiciliar, onde foram localizados 80 (oitenta)
Chip
de celular, da operadora Vivo, e uma balança de precisão.

Registre-se que a policial militar Dilcele Costa do Nascimento, em Juízo, narrou que não se recordava dos detalhes da ocorrência, atribuindo ao policial militar Eros Rogerio Barros Araújo [não ouvido na fase judicial] a busca pessoal/veicular e apreensão da droga. Revelou não conhecer o apelante de outras ocorrências; que receberam denúncia naquele dia sobre outro delito que o apelante estaria praticando [estelionato]; a substância entorpecente foi localizada no interior do veículo e vários
Chip
de celular na casa do apelante, não se recordando sobre a balança de precisão.

A ação policial decorreu de informação sobre crime patrimonial imputado ao apelante, sem qualquer referência sobre comercialização de droga.

Os referidos agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelo apelante, bem como inexiste registro de investigação anterior/posterior para a aferir a comercialização de substância entorpecente pelo apelante.

A quantidade de droga apreendida em poder do apelante - 25,93g (vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas) de pasta-base de cocaína, divididas em 4 (quatro) porções, não induz destinação mercantil, visto que possui valor comercial passível de ser estimado em R$ 466,74 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), considerado o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por grama, de acordo com o estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil, realizado pelo CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas] e SIMCI [Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos], sendo que o apelante declarou, em seus interrogatórios, que exercia ocupação lícita de “ourives” em sua própria empresa “WB.Joias” (fotografias do apelante em sua loja – fls. 67/68 - ID 213640425), recebendo salário mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a indicar que possuía condições financeiras de adquirir a droga.

Noutro giro, a balança de precisão foi encontrada na casa do apelante, local distinto da onde estava a droga [em seu veículo, em via pública], além de que teria finalidade lícita, haja vista que o apelante trabalha como ourives e comumente utiliza a balança para pesagem na compra e venda de joias, segundo sua narrativa.

De mais a mais, a apreensão da droga, por si só,
“não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas”
(STJ, AgRg no HC no 687.674/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.2.2022).

Outrossim, se o apelante
“não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”
, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.12.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP no 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substância entorpecente,
com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis [JECRIM] para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024